Tribunal: TJMT
Processo: 0025262-81.2016.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0025262-81.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE), RAFAEL FREIRES CORREA DA COSTA - CPF: 003.437.511-27 (APELANTE), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA DESCRITA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS DOS AUTOS QUE DEMONSTRAM A FINALIDADE MERCANTIL – DOSIMETRIA – PENA-BASE – APREENSÃO DE 42 COMPRIMIDOS DE
ECSTASY
– ALTO POTENCIAL LESIVO – ELEVAÇÃO JUSTIFICADA – MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06 – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – EVENTO CRIMINOSO NÃO ISOLADO NA VIDA DO RÉU – REGISTRO DE OUTROS FEITOS – AFASTAMENTO QUE SE IMPÕE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inviável a pretendida desclassificação da conduta para a figura descrita no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/06 quando os elementos de prova jungidos aos autos demonstram a indubitável destinação mercantil do entorpecente apreendido.

É justificada a elevação da pena-base com fundamento na apreensão de
ecstasy
, considerado de alto potencial lesivo, em porção que não se revela inexpressiva (42 comprimidos).

Nos termos da jurisprudência do STJ, conquanto não seja possível a utilização de inquéritos policiais e processos penais em curso para se concluir que o acusado tenha maus antecedentes, admite-se a utilização desse critério para se formar a convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Rafael Freires Correa da Costa
contra a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal (código n. 448286), que o condenou à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/06 – Id. 16834986.

O apelante sustenta em suas razões recursais a ausência de provas da finalidade mercantil do entorpecente apreendido e pede a desclassificação da imputação do art. 33 para aquele previsto no art. 28 da Lei de Drogas. Subsidiariamente, busca a revisão da dosimetria, ao argumento de que a pena-base foi elevada de forma desproporcional, uma vez que a quantidade de drogas apreendida não se revela expressiva, e que faz jus à causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33, por ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades delituosas nem integrar organizações criminosas – Id. 25460494.

O Ministério Público contrarrazoou o recurso, pugnando pelo seu desprovimento – Id. 28342962.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo defensivo – Id 38465991.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se da denúncia que, no dia 26.8.2016, por volta das 8h, na rua Generoso Ponce, bairro Centro-Sul, próximo à Praça Ipiranga, nesta Capital, o denunciado Rafael Freires Correa da Costa trazia consigo 42 comprimidos de
ecstasy
, com massa de 12,79 (doze gramas e setenta e nove centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta que, na data dos fatos, policiais militares foram acionados para verificar um acidente de trânsito ocorrido na avenida Isaac Povoas, próximo à boate sertaneja
Valley Pub
, onde o veículo
BMW
, placas NUG-0789, conduzido pelo apelante, colidiu com o
Toyota Etios
, placas OAY-7702, e fugiu do local.

Diante disso, os policiais realizaram diligências em busca do veículo
BMW
, placas NUG-0789, quando o avistaram transitando pela avenida Tenente Coronel Duarte e efetuaram sua abordagem.

Indagado, o apelante inicialmente negou a ocorrência do acidente, mas posteriormente alegou que tudo havia sido resolvido no local da batida, o que foi desmentido pela proprietária do veículo
Toyota Etios
, placas OAY7702, senhora Ingrid Savino de Oliveira Dias.

Em continuidade, os policiais procederam revista pessoal no apelante e encontraram 42 (quarenta e dois) comprimidos de
ecstasy
, escondidos em sua cueca, oportunidade em que constataram que ele aparentava ter ingerido bebida alcoólica e apresentava forte odor etílico, mas o réu se negou a fazer o teste de alcoolemia.

Questionado sobre a droga, o apelante teria informado na delegacia que adquiriu os comprimidos pela importância de R$ 30,00 (trinta reais) e que
“distribuiria aos amigos que contribuíram com a compra, por R$ 60,00 (sessenta reais) cada unidade”.

Também foram apreendidos um celular
Iphone

6S Plus
, um
notebook Apple
, um
drone
e a quantia de R$ 90,50 (noventa reais e cinquenta centavos).

Em decorrência desses fatos, e após o regular trâmite processual, o apelante foi condenado por violação ao disposto no art. 33 da Lei n. 11.343/06, enquanto a apuração sobre o delito de trânsito foi remetida à vara comum.

Nesta instância recursal, pede, em suma, a desclassificação da imputação de tráfico para porte de drogas para consumo pessoal e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria, com a redução da pena-base e aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

Sem razão, contudo
.

Inicialmente, verifico que a materialidade e autoria delitiva estão plenamente comprovadas, tanto que não foram objetos de recurso, insurgindo-se a defesa apenas quanto à tipificação da situação descrita na denúncia.

Sabe-se que a distinção entre o porte de entorpecente para consumo pessoal e o tráfico de drogas é uma tarefa criteriosa, em que devem ser sopesadas a quantidade e natureza da substância apreendida, o local e às condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, a conduta, a qualificação e os antecedentes do acusado.

Percebe-se, portanto, que há critérios que devem ser analisados conjuntamente pelo sentenciante, ao final da instrução do processo, para se concluir pela tipificação correta.

No caso dos autos, o apelante, na delegacia, utilizou o direito constitucional de permanecer em silêncio (Id. 16832990) e, em Juízo, alegou que havia adquirido o entorpecente uma semana antes de sua prisão, em uma praça pública no centro da cidade, após ser abordado por um rapaz do Estado de São Paulo, que lhe ofereceu a droga por R$ 15,00 (quinze reais), cada unidade, ou seja, “
por valor

muito abaixo do praticado no mercado (sic) ”
. Disse que, na época dos fatos, estava passando por problemas financeiros na faculdade em que cursava medicina, e este pode ter sido um dos motivos que o fez ingerir grande quantidade de bebida alcoólica em uma boate e passar dos limites na direção do veículo ao ir embora, visto que avançou o semáforo mesmo com o sinal amarelo e colidiu com o veículo
Etios
, mas não parou, até ser abordado por policiais militares e flagrado tentando esconder um envelope com os entorpecentes, entre a calça e a cueca, os quais frisou ter adquirido “
pela oportunidade, em razão do baixo valor, j
á
que

usava de vez em quando (sic)
” – mídia nos autos físicos (Id. 55593456).

O policial militar
Carlos Eduardo Costa e Silva
declarou em Juízo que estavam na Praça Ipiranga quando foram acionados após o acidente por componentes de uma ambulância que presenciaram o fato, e que abordaram o réu na avenida Generoso Ponce, o qual aparentava estar embriagado, e seu veículo tinha sinais de colisão. Destacou que, em seguida, chegou a proprietária do veículo
Etios
, também envolvido no acidente, e confirmou a batida. Então, pediram a documentação do acusado e, nesse momento, ele deixou cair um envelope da cintura, que continha o entorpecente, o qual disse que a droga era “
para consumo dele entre amigos
”; e que ele a levava para a balada para usar, mas não esclareceu se de forma gratuita ou onerosa – mídia nos autos físicos (Id. 55593456).

A testemunha
Erden Rodrigues da Silva
, também policial militar, apesar de não ter sido inquirida na fase judicial, prestou elucidativo depoimento na delegacia, destacando que testemunhou quando o cabo PM Eduardo realizou busca pessoal no suspeito e que foram encontrados 42 comprimidos de
ecstasy
em suas partes íntimas, e este, uma vez indagado, disse que “
compra os comprimidos pelo valor de R$ 30,00 (trinta reais), bem mais acessível, e

distribui a seus amigos que ajudam na compra dos comprimidos repassando pelo valor de R$ 60,00 (sessenta reais)”
– Id. 16832989.

Nesse contexto, verifica-se que os policiais militares relataram com clareza que abordaram o apelante na posse de 42 comprimidos de
ecstasy
, que estavam em um envelope, escondidos em suas partes íntimas.

Por outro lado, o depoimento vago do apelante se mostra completamente descompassado da realidade, porquanto, inverossímil que, sem mais nem menos, um estranho o abordaria em uma praça pública para lhe oferecer 42 ou “
43
” comprimidos de
ecstasy
, por um preço muito abaixo daquele praticado no mercado clandestino, como dito por ele próprio em Juízo.

Demais disso, também não me parece crível que alguém que teria adquirido a droga apenas para consumo próprio e esporádico estivesse transitando com a totalidade comprada no carro há uma semana, apenas “
por não encontrar um local mais adequado
” para ocultá-la.

Com efeito, convém destacar que, embora a expressão tráfico de drogas esteja vinculada à ideia de mercancia, fato é que a tipificação do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06 dispensa a presença de qualquer elemento subjetivo específico, bastando a consciência e vontade de praticar um dos dezoito verbos previstos no tipo penal em referência.

Assim, levando em consideração o caso concreto, em que o apelante foi flagrado trazendo consigo 42 unidades de
ecstasy
, comprovadamente, não destinados ao consumo pessoal, dadas as peculiaridades acima mencionadas, configurado está o crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06, revelando-se inviável a desclassificação da conduta imputada para aquela mais branda do art. 28 do mesmo diploma legal.

Noutro giro, também não merece guarida o pleito de redução da sanção basilar, tendo em vista que para a elevação da pena-base foi considerada, à luz da disposição contida no art. 42 da Lei n. 11.343/06, a preponderância da natureza e quantidade da droga, notadamente o
ecstasy
, de alto potencial lesivo, em porção que não pode ser considerada ínfima (42 unidades).

Desta feita, diante do maior grau de reprovabilidade da conduta atribuída ao apelante, deve ser mantida a elevação da pena-base em 6 meses acima do mínimo legal.

Por derradeiro, é inviável a incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, pois, como sabidamente destacado pelo sentenciante, este processo não é um fato isolado na vida do réu, “
posto que, embora primário na época dos fatos, responde ação penal em curso pelos delitos tipificados nos arts. 305 e 306, ambos da Lei n. 9.503/97 e também Termo Circunstanciado de posse de drogas para consumo pessoal”
– Id 16834482.

Desse modo, em conformidade com o entendimento sedimentado no STJ, conquanto não seja possível a utilização de inquéritos policiais e processos penais em curso para se concluir que o acusado tenha maus antecedentes, admite-se a utilização desse critério para se formar a convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06.

Por todo o exposto, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020